Tribunal: TJDFT
Processo: 0733009-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0733009-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: MOISES DA COSTA CUNHA REQUERIDO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF D E C I S Ã O Moisés da Costa Cunha peticionou requerendo tutela antecipada antecedente, em sede de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 22a Vara Cível de Brasília, que extinguiu o processo, denegando a segurança impetrada contra ato de eliminação de processo de seleção simplificado para preenchimento do cargo de médico plantonista, instaurado pelo Edital no 88/25 do IGESDF, por considerar que a prova do direito líquido e certo afirmado demandaria dilação probatória, sendo o mandado de segurança via inadequada para tal finalidade. Narra que foi desclassificado do certame, porque a autoridade impetrada não reconheceu como válida declaração emitida pelo Comando da Aeronáutica comprobatória de seu exercício como médico pelo período de doze (12) meses. Argumenta que o mandado de segurança prescinde de dilação probatória, uma vez que o ato impugnado refere-se especificamente ao referido documento, que, do seu turno, segundo alega, é suficiente para a comprovação do preenchimento do requisito que exige experiência mínima de seis (6) meses em medicina de urgência e emergência, prevista nos itens 5.1.10.3 a 5.1.10.11 do edital do certame. Sustenta o preenchimento dos requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência postulada na origem, bem como que a sentença deve ser reformada no julgamento da apelação, que, embora protocolizada, ainda não foi distribuída, por pender prazo para contrarrazões. Requer a concessão de tutela de urgência antecedente para lhe garantir a classificação provisória até que sobrevenha decisão final nos autos do mandado de segurança. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. No presente momento processual, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso de apelação ou da impetração, isto é, sobre o acerto ou o erro da sentença resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos ao requerente, pois, como consignado na petição ora em exame, por força de sua eliminação fundamentada na ausência de comprovação de experiência profissional, não poderá prosseguir nas demais etapas do certame. Da mesma forma, em princípio, afigura-se provável que, no ensejo do julgamento colegiado da apelação, a egrégia 4a Turma Cível venha dar provimento ao referido recurso para cassar a sentença, pois, a controvérsia posta à apreciação jurisdicional, ainda em princípio, prescinde da produção de outras provas. Além disso, aparentemente há razão ao requerente quanto a sustentada ilegalidade do ato impugnado pelo mandado de segurança. Com efeito, a declaração emitida pelo Comando da Aeronáutica (ato administrativo que goza da presunção de legitimidade), ao declarar que o impetrante, médico recém formado, atuou nos serviços de urgência e emergência do Grupo de Saúde da Base Aérea de Campo Grande, parece ser suficiente para comprovar a experiência profissional versada nos itens 5.1.10.3 a 5.1.10.11 do edital do certame. De fato, o impetrante foi incorporado às forças armadas no quadro de aspirante a oficial, designado para prestar serviço militar obrigatório após a conclusão do curso de medicina e sua diplomação como médico. Referido serviço militar obrigatório, do seu turno, é regulamentado pela Lei no 5.292/1967 – Lei do Serviço Militar para MFDV (Medicina, Farmácia, Odontologia e Veterinária), que regula a prestação do serviço militar por estudantes e profissionais dessas áreas e estabelece que, após a conclusão do curso, os profissionais devem prestar serviço militar em unidades de saúde das Forças Armadas. Considerando que a autoridade impetrada tem ou deveria ter conhecimento sobre a legislação federal aplicável aos médicos, bem assim o teor da declaração espelhada em documento oficial, no sentido de que o impetrante prestou serviço militar obrigatório, após a conclusão do curso de medicina (fato aferível do diploma que certamente foi colacionado como requisito para participação do certame), atuando em serviços de urgência e de emergência da unidade de Saúde da Base Aérea de Campo Grande, pelo prazo de doze (12) meses, a eliminação do requerente do certame parece afrontar os princípios da razoabilidade e da moralidade administrativa. Dessa forma, defiro a tutela de urgência para assegurar a continuidade do impetrante no certame, a despeito de sua desclassificação fundamentada nos itens 5.1.10.3 a 5.1.10.11 do edital. Oficie-se à autoridade impetrada, determinando o cumprimento da presente ordem judicial, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da aplicação de outras medidas legais para assegurar o efetivo cumprimento desta decisão. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator